Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estelionato. Dolo preordenado configurado. Absolvição e desclassificação para o crime de apropriação indébita. Impossibilidade. Desclassificação do art. 171-A para o art. 171, caput, do código penal. Cabimento. Confissão espontânea. Não configurada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 171-A do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição da ré ou de desclassificação de sua conduta para os crimes de apropriação indébita (art. 168 do CP) ou de estelionato simples (art. 171, caput, do CP); e (ii) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP).
III. Razões de decidir
3. Se os elementos probatórios apontam de maneira segura para o dolo preordenado de induzir a vítima a erro, ao negociar com ela carta de crédito de consórcio contemplada que sabia ser inexistente, auferindo vantagem patrimonial ilícita e causando prejuízo, tem-se por configurado o crime de estelionato, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de apropriação indébita.
4. Não se tratando as cartas de crédito de consórcio de ativos virtuais, mobiliários ou financeiros, objeto do art. 171-A do CP, é o caso de desclassificação para o crime do art. 171, caput, do CP.
5. Se a acusada não admite o dolo na prática do estelionato, não deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 65, III, "d", 168, 171, caput, e 171-A; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659464, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1986616, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025.